Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-07.2022.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000290-07.2022.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

P
arte(s):

[ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA - CPF: 474.706.151-72 (EMBARGANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA - CPF: 474.706.151-72 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCÊNDIO EM ÁREA RURAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO QUANTO A NORMA TÉCNICA E LEGISLAÇÃO SOBRE ACEIROS. DANO MORAL IN RE IPSA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de acórdão que, ao julgar apelações, reconheceu a sucumbência recíproca e determinou a aplicação da taxa SELIC e do IPCA para juros e correção monetária, respectivamente. A embargante alega omissões e obscuridade quanto: (i) à análise da Norma Técnica NBR 15688/2012, (ii) à existência de culpa exclusiva ou concorrente da autora pela ausência de aceiros preventivos, e (iii) à fundamentação da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da Norma Técnica NBR 15688/2012 para responsabilização do proprietário do imóvel rural; (ii) determinar se houve omissão na análise da eventual culpa concorrente da autora pelo descumprimento da obrigação legal de manutenção de aceiros preventivos; e (iii) apurar eventual obscuridade na fundamentação da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é omisso quanto à análise específica da Norma Técnica NBR 15688/2012, que trata da faixa de segurança das redes elétricas em áreas rurais e poderia influenciar a verificação da responsabilidade pelo evento danoso.

Também se verifica omissão quanto à apreciação concreta da legislação federal sobre a obrigatoriedade de manutenção de aceiros preventivos (Portaria nº 94/98, Decreto nº 2.661/98, Leis nº 6.938/81 e 12.651/12), que poderia ensejar eventual reconhecimento de culpa concorrente da autora.

Apesar das omissões, o exame desses pontos não conduz à modificação do resultado do julgamento, pois a responsabilidade pelo início do incêndio decorre da falha da concessionária na manutenção da rede elétrica em área com vegetação nativa, o que configura nexo causal direto.

A alegação de obscuridade na fundamentação dos danos morais não procede, pois o acórdão embargado apresenta motivação clara, adotando a teoria do dano moral presumido (in re ipsa), com base na gravidade do incêndio, no abalo emocional e no risco à integridade física da autora.

A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não configura obscuridade, sendo insuficiente para justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto à análise da Norma Técnica NBR 15688/2012 e à legislação sobre aceiros preventivos deve ser suprida, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

A responsabilidade da concessionária pelo incêndio em área rural decorre da omissão no dever de manutenção da rede elétrica instalada sobre vegetação nativa, independentemente da suposta concorrência da vítima.

A condenação por danos morais é válida quando baseada na teoria do dano in re ipsa, diante da gravidade do evento e do abalo psíquico gerado, sendo irrelevante a ausência de prova documental específica.

R E L A T Ó R I O

ED 1000290-07.2022.8.11.0014

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A X ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA com o fito de reformar

acórdão que negou provimento ao recurso de ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA e deu parcial provimento ao recurso da embargante ENERGISA para: (i) reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes na proporção de 50% para cada, suspendendo a exigibilidade em relação à autora beneficiária da justiça gratuita; e (ii) determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade. Aponta que a prova colacionada aos autos demonstra a não observância das regras normativas de respeito à faixa de segurança da servidão administrativa de responsabilidade do titular da propriedade da Fazenda Pita Acesa. Sustenta que o proprietário não respeitou a faixa de servidão existente para passagem da rede elétrica, plantando muito próximo da rede e não efetuando a poda das árvores para evitar o contato com a rede elétrica.

Argumenta que o acórdão foi omisso quanto à Norma Técnica NBR 15688/2012, de acordo com a qual as redes de distribuição de energia em áreas rurais têm faixa de segurança de no mínimo 15m (7,5 para cada lado) e que na área relativa à faixa de segurança não é permitida a existência de árvores de grande porte, mas apenas de vegetação rasteira. Cita jurisprudência do TJSP que, em caso semelhante, concluiu pela culpa exclusiva do proprietário do imóvel.

Aduz ainda omissão quanto à culpa exclusiva da requerente ou, no mínimo, concorrente no alastramento do fogo. Afirma que, conforme a legislação de regência (Portaria Federal nº 94/98, Decreto Federal nº 2.661/98, Lei Federal nº 6.938/81 e Lei Federal nº 12.651/12), incumbia à parte autora, proprietária do imóvel rural em questão, realizar e manter os obrigatórios aceiros preventivos contra fogo florestal, margeando as rodovias e as cercas divisórias de sua propriedade.

Alega também obscuridade na decisão quanto à condenação em danos morais, sustentando que a parte embargada não trouxe nenhum elemento capaz de demonstrar os supostos abalos sofridos e que a jurisprudência possui entendimento assente de que não são presumíveis os infortúnios decorrentes da perda de pastagem e cerca.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.

Certificado nos autos (ID 296598896) que decorreu o prazo legal sem que o embargado apresentasse manifestação, apesar de regularmente intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A embargante aponta, em síntese, três vícios no acórdão: (i) omissão quanto à análise da Norma Técnica NBR 15688/2012; (ii) omissão quanto à culpa exclusiva ou concorrente da autora pelo não cumprimento da obrigação legal de manter aceiros preventivos; e (iii) obscuridade na fundamentação da condenação por danos morais.

Passo, agora, à análise pontual de cada vício alegado pela embargante.

A respeito da alegada omissão quanto à análise da norma técnica NBR 15688/2012, compulsando o acórdão embargado, verifico que este não fez menção expressa à Norma Técnica, apesar de ter sido invocada pela embargante como fundamento para sua tese de culpa exclusiva do proprietário da Fazenda Pito Aceso.

A referida norma técnica, conforme destacado pela embargante, estabelece que as redes de distribuição de energia em áreas rurais devem ter faixa de segurança de no mínimo 15m (7,5m para cada lado) e que, na área relativa à faixa de segurança, não é permitida a existência de árvores de grande porte, mas apenas de vegetação rasteira.

Esse argumento técnico específico, que poderia ter relevância para a análise da responsabilidade no caso concreto, não foi expressamente enfrentado pelo acórdão embargado, que se limitou a afirmar que:

"Quanto à alegação de culpa exclusiva do proprietário da Fazenda Pito Aceso ou de terceiro, observa-se que tal argumentação não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, máxime porque extrai-se que a vegetação que entrou em contato com a rede elétrica era nativa da região e não plantada pelo proprietário do imóvel. Além disso, a escolha do traçado da rede elétrica é de responsabilidade da concessionária, que assumiu os riscos inerentes à instalação da rede em área com vegetação nativa."

A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão levantada pelas partes ou que deveria ser apreciada de ofício pelo julgador. No caso, houve efetivamente omissão quanto à análise específica da Norma Técnica NBR 15688/2012 e suas implicações para o caso concreto, notadamente se o proprietário da Fazenda Pito Aceso tinha o dever de observar as restrições impostas pela norma quanto à vegetação na faixa de segurança, ainda que se tratasse de vegetação nativa.

Assim, reconhecida a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise específica da Norma Técnica NBR 15688/2012 e à verificação concreta da possível culpa concorrente da autora pelo não cumprimento da obrigação legal de manter aceiros preventivos, cumpre agora analisar se tais omissões justificam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, como pleiteado pela embargante.

No caso em análise, contudo, entendo que o suprimento das omissões identificadas não implica necessariamente a modificação do resultado do julgamento, pois, mesmo após a devida análise da Norma Técnica NBR 15688/2012 e da legislação sobre aceiros preventivos, a conclusão pode ser mantida. Vejamos.

Quanto à Norma Técnica NBR 15688/2012, que estabelece a faixa de segurança para redes de distribuição de energia em áreas rurais, observo que, mesmo que se considere a obrigação do proprietário de não manter árvores de grande porte nessa faixa, o acórdão embargado já havia consignado que "
a vegetação que entrou em contato com a rede elétrica era nativa da região e não plantada pelo proprietário do imóvel
" e que "
a escolha do traçado da rede elétrica é de responsabilidade da concessionária, que assumiu os riscos inerentes à instalação da rede em área com vegetação nativa
".

Assim, mesmo considerando a Norma Técnica NBR 15688/2012, a responsabilidade pela manutenção da rede elétrica e pelo manejo da vegetação que possa oferecer risco às instalações continua sendo da concessionária, sobretudo quando se trata de vegetação nativa preexistente à instalação da rede. A concessionária, ao instalar a rede elétrica em área com vegetação nativa, assumiu o risco e a responsabilidade pela manutenção adequada, incluindo a poda preventiva das árvores que pudessem entrar em contato com a fiação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Incêndio na propriedade arrendada pelo autor, o que ocasionou destruição de pastagens e de cercas – Segundo o Perito, a causa do incêndio foi a queda de uma árvore na linha de transmissão de energia elétrica, desencadeando curto-circuito – A árvore estava localizada dentro da faixa de segurança da rede elétrica – Responsabilidade da concessionária pela fiscalização e manutenção da faixa de segurança – Exegese do artigo 5.º, inciso I, do Decreto n.º 84.398/1980 – Dever de indenizar – Danos materiais conferidos e atualizados pelo Perito, com exclusão dos lucros cessantes, já que não houve demonstração de que o autor não conseguiu obter o crédito rural por causa do incêndio – Danos morais também cabíveis in casu – Pedido inicial julgado improcedente pelo juízo a quo – Reforma da sentença – Recurso provido em parte” (TJSP;

Apelação Cível 1000363-94.2021.8.26.0434; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Pedregulho - Vara Única; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025).

A embargante alega ainda omissão quanto à análise da culpa exclusiva ou concorrente da autora pelo não cumprimento da obrigação legal de manter aceiros preventivos, conforme previsto na Portaria Federal nº 94/98, Decreto Federal nº 2.661/98, Lei Federal nº 6.938/81 e Lei Federal nº 12.651/12.

Sobre este ponto, o acórdão embargado limitou-se a afirmar que:

"Da mesma forma, a tese de que o alastramento do fogo decorreu da ausência de aceiros preventivos não afasta a responsabilidade da concessionária pelo dano inicial. O nexo causal resta configurado pela ligação direta entre a falha na manutenção da rede elétrica (omissão específica da concessionária) e o início do incêndio. Eventual contribuição da vítima para o agravamento do dano, se comprovada, poderia ensejar, no máximo, a aplicação da teoria da concorrência de causas, com a consequente redução proporcional do montante indenizatório, mas jamais a exclusão total da responsabilidade da concessionária."

Como se vê, o acórdão reconheceu em tese a possibilidade de aplicação da teoria da concorrência de causas, caso comprovada a contribuição da vítima para o agravamento do dano. Contudo, não analisou concretamente se os elementos probatórios dos autos demonstravam essa culpa concorrente específica em relação à falta de aceiros preventivos.

A embargante sustenta que, de acordo com a legislação de regência (Portaria Federal nº 94/98, Decreto Federal nº 2.661/98, Lei Federal nº 6.938/81 e Lei Federal nº 12.651/12), incumbia à parte autora, proprietária do imóvel rural em questão, realizar e manter os obrigatórios aceiros preventivos contra fogo florestal, margeando as rodovias e as cercas divisórias de sua propriedade.

Esse argumento jurídico específico, baseado na legislação citada, não foi expressamente enfrentado pelo acórdão, que apenas rejeitou a tese de que a ausência de aceiros preventivos afastaria a responsabilidade da concessionária pelo dano inicial, sem analisar se estava ou não comprovada a contribuição da vítima para o agravamento do dano e, consequentemente, sem aplicar a teoria da concorrência de causas que o próprio acórdão reconheceu como possível.

Trata-se de questão relevante para a solução da controvérsia, uma vez que, conforme reconhecido pelo próprio acórdão, a comprovação da culpa concorrente poderia ensejar a redução proporcional do montante indenizatório.

Nesse contexto, verifico a existência de omissão parcial no acórdão embargado.

No entanto, é importante ressaltar que, mesmo que se considere essa obrigação, o acórdão já havia reconhecido que o nexo causal está configurado pela "ligação direta entre a falha na manutenção da rede elétrica (omissão específica da concessionária) e o início do incêndio".

Ou seja, mesmo que a autora tivesse concorrido para o agravamento do dano pela ausência de aceiros preventivos, isso não afastaria a responsabilidade da concessionária pelo dano inicial, como bem destacou o acórdão.

Ademais, a embargante não indicou elementos probatórios específicos dos autos que demonstrem de forma concreta que a autora deixou de cumprir a obrigação legal de manter aceiros preventivos e que essa omissão contribuiu para o agravamento do dano. Limitou-se a invocar genericamente a legislação aplicável, sem apontar provas concretas de sua violação pela autora.

Diante desse contexto, mesmo que se considere a obrigação legal da autora de manter aceiros preventivos, não há elementos suficientes nos autos para concluir pela existência de culpa concorrente a justificar a redução proporcional do montante indenizatório.

Por fim, a embargante alega obscuridade na decisão quanto à condenação em danos morais, sustentando que a parte embargada não trouxe nenhum elemento capaz de demonstrar os supostos abalos sofridos e que a jurisprudência possui entendimento assente de que não são presumíveis os infortúnios decorrentes da perda de pastagem e cerca.

A obscuridade ocorre quando há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil a sua compreensão. No caso em análise, o acórdão embargado fundamentou a condenação por danos morais nos seguintes termos:

"O dano moral configura-se in re ipsa diante da gravidade do incêndio e da perturbação à esfera íntima da autora, e o valor arbitrado (R$ 40.000,00) é proporcional e razoável."

E ainda:

"No caso, o incêndio que atingiu a propriedade rural da parte autora não se limitou a causar danos patrimoniais. Conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante, o evento gerou evidente abalo psicológico à parte autora, que viu sua propriedade ser consumida pelas chamas e teve de lidar com a situação de emergência sem qualquer assistência da concessionária responsável pelo início do sinistro. A situação narrada extrapola, e muito, o mero dissabor cotidiano. Tratou-se de evento traumático, potencialmente causador de perigo à integridade física da parte autora e com potencial de destruição significativa de seu patrimônio construído ao longo de anos de trabalho."

O acórdão citou ainda jurisprudência específica do TJMT sobre dano moral in re ipsa em casos de incêndios causados por falhas em serviços prestados por concessionárias.

Verifica-se, portanto, que o acórdão apresentou fundamentos claros para a caracterização do dano moral, com base na gravidade do evento (incêndio de grandes proporções), no abalo psicológico sofrido pela autora e no potencial risco à sua integridade física.

Ademais, o acórdão explicou que adotou a teoria do dano moral presumido (in re ipsa) para a hipótese, entendimento respaldado pela jurisprudência citada.

Quanto à alegação da embargante de que a jurisprudência possui entendimento assente de que não são presumíveis os infortúnios decorrentes da perda de pastagem e cerca, o acórdão deixou claro que não considerou apenas a perda material para configurar o dano moral, mas sim o conjunto de circunstâncias que envolveu o evento danoso, incluindo o risco à integridade física e o trauma psicológico dele decorrente.

Portanto, não se vislumbra obscuridade na fundamentação adotada pelo acórdão quanto à configuração dos danos morais, pois os motivos que levaram à manutenção da condenação estão expostos de forma clara e compreensível, possibilitando às partes o pleno conhecimento das razões que formaram o convencimento do julgador.

A mera discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Diante do exposto, não reconheço a existência de obscuridade na fundamentação dos danos morais.

Assim, entendo que o suprimento das omissões identificadas não implica necessariamente a modificação do resultado do julgamento, razão pela qual não se justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

No entanto, para fins de esclarecimento e integração do julgado, considero necessário suprir as omissões identificadas, sem alterar, contudo, o resultado do julgamento.

Em suma, os embargos de declaração são parcialmente procedentes para suprir as omissões identificadas quanto à análise específica da Norma Técnica NBR 15688/2012 e da legislação sobre aceiros preventivos, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao recurso, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões identificadas, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025